Tribunal: STF
Processo: RE 79276
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-31
Data de publicação: 1978-05-31

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PERICIA. ACÓRDÃO QUE DENEGOU NOVA PERICIA
PORQUE, PARA DEFERI-LA, TERIA DE REEXAMINAR A PROVA, INDAGAÇÃO ESSA
INCOMPATIVEL COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE NÃO VERSADA NOS
ARESTOS PARADIGMAS.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.